Tribunal: STF
Processo: MS 37373
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato praticado pelo Tribunal de Contas da União – TCU nos autos da Tomada de Contas Especial 030.086/2015-9, consubstanciado no Acórdão 7084/2020-Primeira Câmara. 
    O impetrante narra que, 
    “[...] assumiu a prefeitura do Município de Bequimão em 2009 desprovida de qualquer documentação minimamente organizada acerca do histórico de atividades administrativas realizadas, pendentes ou futuras, tudo foi sendo devidamente enquadrado no decorrer do mandato. Logo posterior a posse, a empresa Consulplan entrou em contato, requerendo a continuidade das obras com a devida liberação de recursos pendentes, em virtude do convênio. Precavendo-se, o Senhor Antônio oficiou a FUNASA para obter informações sobre este convênio. Em ofício resposta, o Senhor Jair Vieira Tannús Júnior, Coordenador Regional FUNASA, informou a aprovação a Prestação de Contas, permitindo o pagamento. (DOC.09) 
    Assim, resguardado pela orientação técnica do órgão, o Senhor Antônio prosseguiu com a execução do Convênio com os posteriores pagamentos. 
    Após do transcurso de mais de 10 (dez) anos da data inicial do Convênio e 8(oito) anos da parcela recebida pelo Gestor na época, autor desta ação, o Tribunal de Contas da União expede ato citatório em sede de Tomada de Contas Especial (DOC.10), uma violação crassa à segurança jurídica e ao devido processo legal, pois o decurso de tamanho lapso temporal dificulta qualquer defesa pelas partes. O próprio Supremo já decidiu inúmeras vezes em sede de Mandado de Segurança o prazo prescricional de 5 anos para a atividade fiscalizatória do TCU, parâmetro similar à toda Administração Pública, como será devidamente detalhado. 
    Além disso, importante consignar, o processo não individualizou qualquer conduta dos agentes envolvidos, não perquiriu elemento subjetivo na execução, tanto dolo quanto as mais diversas modalidades de culpa, e desconsiderou qualquer análise de nexo de causalidade, tendo em vista que existem obrigações externas para a correta operacionalidade da Obra, como, a título de exemplo, a necessidade de atuação da CEMAR.
    Os órgãos de controle aduzirem que apesar da execução ter cumprido 93,49% (noventa e três virgula quarenta e nove porcento [sic]), apontaram que os materiais, equipamentos adquiridos foram corretamente utilizados e a obra está de acordo com as especificações técnicas. Entretanto, não havia o correto funcionamento, assim pugnou pela reprovação completa. (DOC.11). Entretanto em nenhum momento aduziram qual seria o problema concreto, nem quem seria o responsável pela suposta inoperância da Obra. 
    E se os danos provenientes das 1ª parcelas forem os responsáveis pela suposta inoperância ao final? Seria constitucional e legal a responsabilidade do mandatário sucessor de forma objetiva e integral por danos que não causou e não teria como evitar? Ainda mais, em obra na qual obteve orientação pelo Convenente para a continuidade? 
    Apesar das reiteradas alegações pelo Tribunal de Contas da União de que o processo de Tomada de Contas Especial possui apenas a funcionalidade em verificar a ocorrência no plano concreto e a necessidade ou não de ressarcimento ao erário, os efeitos da decisão condenatória possuem inúmeras repercussões danosas. Entre elas se têm a possibilidade de inscrição de cadastro de inadimplentes, a inscrição em dívida ativa da União, todos os efeitos da Lei de Ficha Limpa (Lei Complementar de nº 135/2010), entre outros. 
    Desta forma, é imperativo que o Poder Judiciário obste os efeitos de Acórdãos proferidos pelo Tribunal de Contas da União em sede do processo de nº 030.086/2015-9, tendo em vista a violação aos preceitos constitucionais e legais que serão abaixo expostos, e declare prescrita qualquer pretensão punitiva referente ao caso” (págs. 4-5 da inicial).
    Aponta a ocorrência da prescrição, tendo em vista a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF formalizada no RE 636.886/AL, da relatoria do Ministro Alexandre de Morais (Tema 899 da Repercussão Geral) e o transcurso mais de 5 anos entre a conclusão do convênio e a citação do impetrante.
    Aduz, também, que houve cerceamento de defesa, pois 
    “[...] o Convênio 0750/2016 teve seu término no ano de 2009, contudo apenas no ano de 2017, o impetrante foi citado acerca de supostas irregularidades. Como poderia 8 (oito) anos após os fatos pormenorizar detalhes sobre eventuais empecilhos, dificuldades concretas, situações em geral que poderiam excluir qualquer culpa sobre a execução da parcela do Convênio sob sua responsabilidade? Pior ainda seria justificar a execução inicial do Convênio que data mais de 10 (dez) anos da data do ato citatório. 
    Escapar de qualquer proporcionalidade eternizar obrigações acessórias de guarde de documentos comprobatórios que o próprio tempo se encarrega de deteriorar. Aqui se está tratando de uma pessoa física, não da pessoa jurídica de direito público, Munícipio [sic] Bequimão, que por ser ente pública, tem inúmeros meios de obter documentos e guardar em acervo próprio. 
    Assim, conduzir procedimento administrativo sancionador após este longo decurso temporal afronta qualquer possibilidade de defesa por parte do impetrante. Um processo no qual a parte não tem a mínima forma de se defender, não por ausência do Direito, mas por falta de possibilidade na obtenção de provas hábeis, por mora do Poder Público, não tem amparo no Estado Democrático de Direito” (pág. 19 da inicial). 
    Sustenta, ainda, a inexistência de responsabilidade, em virtude da ausência de nexo de causalidade e de elemento subjetivo entre sua conduta e o prejuízo ao erário. Para tanto, alega que 
    “[...] o Convênio objeto desta lide teve sua execução feita durante o exercício de duas gestões do Poder Executivo Municipal de Bequimão/MA, a do Senhor João Batista Cantanhede Martins, gestão 2005- 2008, e do Senhor Antônio Diniz Braga Neto, gestão 2009-2012, impetrante desta ação. 
    A condução da Tomada de Contas Especial desconsiderou qualquer individualização de condutas para a verificação da responsabilidade in concreto, apesar de possuir subsídios e formas de aferir no plano concreto. Um ponto é atestar a frustação [sic] no objeto do Convênio, outra bem diferente é imputar responsabilidade individual ao causador do dano, já que esta obedece aos preceitos da responsabilidade civil. 
    Conforme a doutrina tradicional, o para que surja o dever em indenizar outro, é necessário a conduta, o dano, o nexo causal entre ambos e o elemento subjetivo. 
    Descabe qualquer intuito na afirmação de natureza objetiva da responsabilidade dos agentes públicos, portanto é imprescindível a caraterização do dolo ou culpa para a que surja a responsabilidade do agente. A jurisprudência do próprio Tribunal de Contas da União é pacífica na responsabilidade subjetiva dos administradores de recursos públicos, 
    ‘49. A responsabilidade dos administradores de recursos públicos, escorada no parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal (...) segue a regra geral da responsabilidade civil. Quer dizer, trata-se de responsabilidade subjetiva. O fato de o ônus de provar a correta aplicação dos recursos caber ao administrador público não faz com que a responsabilidade deixe de ser subjetiva e torne-se objetiva. Esta, vale frisar, é responsabilidade excepcional, a exemplo do que ocorre com os danos causados pelo Estado em sua interação com particulares - art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
    50. A responsabilidade subjetiva, vale dizer, possui como um dos seus pressupostos a existência do elemento culpa’ (Acórdão nº249/2010 - Plenário). 
    No caso em análise, o Acórdão inicialmente proferido na Tomadas de Contas Especial aduz a natureza subjetiva da responsabilidade, 
    ‘Ademais, a responsabilidade dos jurisdicionados perante o TCU é de natureza subjetiva, caracterizada mediante a presença de simples culpa stricto sensu, sendo desnecessária a caracterização de conduta dolosa ou má-fé do gestor para que este seja responsabilizado’ (DOC.16). 
    Todavia, no bojo do procedimento foram desconsideradas as alegações arguidas, principalmente a recomendação do próprio Coordenador Regional da FUNASA para continuidade da execução e pagamento (DOC.09). Por omissão ou erro material o Acordão (DOC.02) proferido em sede de Recurso de Reconsideração aduziu a não juntada desses ofícios, o que foi feito em anexo ao Recurso de Reconsideração. Cita-se, 
    Acerca da alegada boa-fé, o recorrente argumenta que sua ocorrência restaria comprovada por meio de ofícios que teriam sido direcionados por ele à Fundação Nacional de Saúde (Funasa). 
    Ocorre que tais ofícios não foram acostados aos autos, de sorte que não há como verificar o seu teor. Como tampouco restou comprovada a adoção de medidas a fim de resguardar o erário por parte do ex-prefeito, não foi possível constatar a boa-fé em sua atuação. 
    O Ex-gestor, aqui impetrante, apenas deu continuidade após a comunicação expressa do Coordenador Regional da FUNASA, tendo em vista que tomou posse e assumiu uma Prefeitura totalmente desorganizada, sem qualquer controle dos recursos recebidos. O que foi sanado apenas no transcorrer do mandato. 
    O processo de Tomada de Contas Especial desconsidera todos esses pontos e conduz a uma responsabilização objetiva do gestor, o que não possuí resguardo no ordenamento pátrio. 
    Além do elemento subjetivo, a caracterização não constrói o lime da conduta com o dano. Caso houve a execução do Convênio apenas durante uma gestão, o pressuposto estaria preenchido, mas havendo dois gestores, sendo este o caso, deve se aclarar qual gestor cometeu ilicitude, se apenas um ou apenas ambos. O que não foi feito, houve a criação de uma presunção de má-fé. 
    […]
    Assim, o processo de Tomadas de Contas Especial, desconsiderou os pressupostos da responsabilidade civil dos administradores de recursos públicos, principalmente o elemento subjetivo e o nexo de causalidade. Logo, deve ser inteiramente anulado sob pena de conferir responsabilidade objetiva aos agentes públicos” (págs. 20-22 da inicial).
    Afirma estarem presentes os pressupostos para a concessão da liminar, nesses termos:
    “No caso em análise, o fundamento relevante, fumus boni juris, está consignado principalmente na ocorrência da prescrição, e dos inúmeros julgados do Supremo Tribunal Federal, atestando o prazo de (cinco) anos para pretensão punitiva pelo Tribunal de Contas da União, a exemplo dos MS 35.971/DF, MS 35.294/DF, MS 32.201/DF. Além de mencionar os argumentos de Cerceamento de Defesa e ausência de preenchimento dos pressuposto [sic] da responsabilidade civil dos agentes públicos e administradores de recursos públicos. 
    A possibilidade de ineficácia da medida, periculum in mora, resulta dos efeitos danosos da condenação por um Colegiado Administrativo, a possibilidade de inscrição em cadastro de inadimplentes, a eventual cobrança judicial dos débitos imputados, entre os outros efeitos deletérios” (pág. 23 da inicial). 
    Ao final, requer:
    “1 – A concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita aos requerentes, nos moldes do art. 98 e ss. do CPC; 
    2- a concessão urgente de liminar, inaudita altera pars, nos termos do Art. 7º,III da Lei 12.016/2009; para sustar os efeitos das decisões condenatórias proferidas pelo Tribunal de Contas da União em sede de Tomada de Contas Especial de nº: 030.086/2015-9, retirando a referência deste processo da Lista de Contas Irregulares mantidas pelo TCU, até decisão final. 
    3- notificação do coator, na pessoa do Presidente do Tribunal de Contas da União, do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações (art. 7º, I, da Lei n.º 12.016/2009); 
    4 - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, isto é, ao Advogado-Geral da União, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei n.º 12.016/2009); 
    5 - findo o prazo para prestação de informações independentemente de sua apresentação, que seja ouvido o ilustre representante do Ministério Público, senhor Procurador-Geral da República, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei n.º 12.016/2009); 
    6 – a juntada de documentos em anexo; 
    7 – Concessão da Segurança, para declarar a nulidade da Tomada de Contas Especial de nº 030.086/2015-9, em virtude da prescrição da pretensão punitiva pelo Tribunal de Contas da União referente ao Convênio (FUNASA e Município de Bequimão/MA) de nº 0750- 2006, e violações ao devido processo legal, contraditório e ausência de preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil” (págs. 24-25 da inicial). 
    A União requereu o ingresso no feito (documento eletrônico 23).
    Foram juntadas as informações prestadas pelo TCU (documentos eletrônicos 27 a 34), que estão assim resumidas: 
    “Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Antonio Diniz Braga Neto em face do Acórdão 1.661/2019–TCU–1ª Câmara, ratificado em recurso de reconsideração pelo Acórdão 7.084/2020–TCU–1ª Câmara, que julgou suas contas irregulares, com condenação em débito solidário e aplicação de multa individual, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos, dada a não consecução dos objetivos do Convênio 750/2006 (Siafi 569470), firmado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e a Prefeitura Municipal de Bequimão/MA. 
    1. A jurisprudência do STF era clara pela imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, nos termos do art. 37, § 5º, da CF/1988, envolvidas todas as medidas administrativas e judiciais voltadas à recomposição do dano perpetrado aos cofres públicos. Precedentes do STF. 
    2. A revisão do entendimento firmado pelo Plenário do STF ao julgar o RE 636.886 deve ter efeitos prospectivos (ex nunc), nos termos do art. 27 da Lei 9.868/99 e do § 3º do art. 927 do CPC, de modo a resguardar a necessária segurança jurídica, em face da impossibilidade de aplicação retroativa de nova interpretação. É inviável a aplicação de novo entendimento a situação apreciada pelo TCU nos termos da jurisprudência do STF vigente quando do julgamento da tomada de contas especial. 
    3. Apesar da abrangência semântica que se extrai da literalidade da tese firmada pelo RE 636.886 (É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas), o caso concreto de que trata aquele recurso extraordinário refere-se à fase de execução da pretensão de ressarcimento fundada em Acórdão de Tribunal de Contas. Impossibilidade de estender a solução do caso concreto firmada pelo RE 636.886 para além dos limites objetivos da causa, circunscritos ao processo de execução. 
    4. Não obstante a tese firmada, a solução dada ao caso concreto, com aplicação do art. 174 do Código Tributário Nacional c/c art. 40 da Lei 6.830/90, restringe-se à fase de execução judicial do acórdão do TCU e é inaplicável à pretensão de ressarcimento exercida em tomada de contas especial pelo TCU. 
    5. Com a aplicação à presente tomada de contas especial da tese firmada no RE 636.886, pela prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, e diante da impossibilidade de aplicação, no presente caso, da solução concreta dada naquele RE, deve-se, por imperativo lógico e sistêmico, utilizar o entendimento firmado pela 1ª Turma do STF no MS 32.201, igualmente aplicado pela 2ª Turma no MS 36.067. 
    6. Ausência, no presente caso, de materialização do prazo de prescrição de 5 anos. 
    7. Ausência de direito subjetivo do responsável a não ter a TCE instaurada. O prazo fixado na Instrução Normativa TCU 71/2012 é impróprio, não veda a instauração da TCE (apenas a dispensa) e tampouco acarreta nulidade das providências adotadas para ressarcimento ao erário. 
    8. Inexistência de transcurso de prazo superior a 10 anos para que pudesse ser dispensada a instauração da TCE. 
    9. Eventual prejuízo à defesa em razão do tempo não é automático; é analisado caso a caso pelo TCU, e não se configurou no presente caso. 
    10. Constitui ônus do gestor comprovar a regular aplicação dos recursos públicos por ele geridos, nos termos da Constituição Federal e das normas em vigor. Precedentes do STF. 
    11. O dever de prestar contas não é da entidade, mas da pessoa física responsável por bens e valores públicos, que deve contas ao órgão competente para a fiscalização, que, no caso, é o Tribunal de Contas da União. Precedente do STF. 
    12. Legalidade e legitimidade do acórdão impugnado uma vez que se encontra devidamente fundamentado na Lei 8.443/1992 e tem suporte nos elementos fático-probatórios apurados no processo de tomada de contas especial no qual foi ele proferido. 
    13. Manifestação pelo não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do indício do bom direito e do perigo na demora, e, no mérito, pela denegação da segurança” (págs. 1-2 do documento eletrônico 28).
     
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TCU. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL NO RE 636886 (TEMA 899). OS JULGAMENTOS DO TCU TÊM NATUREZA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS PREVISTO NA LEI 9.873/99 PARA A FORMAÇÃO DO ACÓRDÃO DO TCU. INCIDÊNCIA DOS MARCOS INTERRUPTIVOS DA LEI N. 9.873/1999. PARECER PARA QUE SEJA DENEGADA A SEGURANÇA” (pág. 1 do documento eletrônico 38). 
    É o relatório. Decido.
    De início, defiro o ingresso da União. 
    No mais, bem examinados os autos, tenho que o caso é de denegação da ordem, conforme passo a expor. 
    O impetrante insurge-se contra o Acórdão 7084/2020-TCU-Primeira Câmara, cuja ementa segue abaixo transcrita:
    “TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO. FUNASA. MUNICÍPIO DE BEQUIMÃO/MA. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. AUSÊNCIA DE FUNCIONAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS. CITAÇÃO. REJEIÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO. MULTA. RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMA DO JULGADO. CONHECIMENTO E NEGATIVA DE PROVIMENTO” (pág. 
    No que pertine ao exame das questões alusivas ao cerceamento de defesa, bem como à falta de comprovação do nexo de causalidade e do elemento subjetivo, colho do voto condutor do referido julgado o seguinte trecho:
    “[...]
    Inicialmente, relembro que o Antonio Diniz Braga Neto foi condenado com base em dois fundamentos: o não atingimento dos objetivos do convênio e a impossibilidade de se comprovar o nexo de causalidade entre os recursos repassados e as despesas efetuadas durante sua gestão.
    Ou seja, o débito imputado ao responsável corresponde, somente, à parcela por ele gerida, que foi de R$ 70.000,00 (valor original).
    Portanto, não procede o argumento de que o acórdão recorrido não teria levado em consideração, para fins de condenação, o fato de o convênio ter sido gerido por dois prefeitos distintos.
    Nesta oportunidade, o recorrente não trouxe elementos que pudessem comprovar o eventual aproveitamento da parcela executada da obra em favor da comunidade, nem o extrato da conta específica do convênio, ou outro documento que pudesse auxiliar a estabelecer o nexo de causalidade entre a parcela repassada e as despesas realizadas na gestão de Antônio Diniz Braga Neto.
    Assim, não restaram esclarecidas as irregularidades pelas quais foi condenado o responsável.
    Acerca da alegada boa-fé, o recorrente argumenta que sua ocorrência restaria comprovada por meio de ofícios que teriam sido direcionados por ele à Fundação Nacional de Saúde (Funasa).
    Ocorre que tais ofícios não foram acostados aos autos, de sorte que não há como verificar o seu teor. Como tampouco restou comprovada a adoção de medidas a fim de resguardar o erário por parte do ex-prefeito, não foi possível constatar a boa-fé em sua atuação.
    No que diz respeito à alegação de que houve cerceamento ao contraditório e à ampla defesa, ressalto que essa alegação, desacompanhada de elementos probatórios que a corroborem, não é suficiente para caracterizar tal ocorrência nestes autos.
    No caso concreto, o recorrente não apresentou documentos que comprovem a mencionada dificuldade na obtenção de provas junto à prefeitura após o término de sua gestão. Destaco, ainda, que, no âmbito desta Corte de Contas, a citação do recorrente foi regularmente processada, e suas alegações de defesa foram analisadas no âmbito do Acórdão 1661/2019-TCU-Plenário.
    Portanto, esse argumento recursal deve, também, ser rejeitado” (págs. 7-8 do documento eletrônico 17).
    Na ocasião, consignou-se, ainda, que a prestação de contas do impetrante foi apresentada sem documentos considerados necessários pela legislação de regência e pelo próprio convênio com a Funasa, o que configuraria erro grosseiro do agente público, nos termos do art. 28 da Lei 13.655/2018 (pág. 4 documento eletrônico 17).
     No tocante ao mencionado ofício em que o Coordenador Regional da Funasa/MA, supostamente, teria informado a aprovação da prestação de contas e permitido o pagamento à empresa contratada (documento eletrônico 9), a Corte de Contas assim se pronunciou: 
    “31. No que concerne aos itens ‘a’ e ‘c’, desembolso autorizado pelo Superintendente da Funasa e a impossibilidade de se identificar no tempo o prejuízo/inexecução parcial do objeto, o recorrente, na função de Chefe do Executivo e titular sucessor do ajuste, tinha por dever cumprir o disposto no termo do convênio e nas normas vigentes.
    32. O Termo do Convênio 750/2006 (peça 1, p. 71) e a Portaria Funasa 674/2005 (peça 1, pp. 73-91) determinavam como obrigações da convenente o cumprimento do cronograma financeiro e das metas pactuadas no plano de trabalho; apresentação de relatórios trimestrais das atividades desenvolvidas; designar profissional qualificado para o acompanhamento técnico e fiscalização das obras; apresentar documentos quando da visitação in loco: diário de obras, anotação de responsabilidade técnica junto ao CREA etc.
    33. Isto significa que o desembolso sob responsabilidade do recorrente deveria se apoiar nos documentos relativos à execução contratual. Portanto, a suposta autorização do Superintendente, que não resta clara no processo, não fundamenta o pagamento à contratada. Os pagamentos deveriam se encontrar suportados por documentos relacionados ao acompanhamento e à fiscalização do contrato com a Consulplan Consultoria e Planejamento Ltda. - diário de obras, atestes por fiscais do contrato, boletins de medição dos serviços etc” (pág. 5 do documento eletrônico 17).
    Como se pode notar, o TCU asseverou que o impetrante foi responsabilizado apenas pela parte do convênio gerida por ele, bem como afastou as nulidades suscitadas com fundamento na falta de apresentação de documentos que comprovassem tanto a dificuldade na obtenção de provas perante a Prefeitura Bequimão após o término de sua gestão quanto o nexo de causalidade entre a parcela repassada e as despesas realizadas sob sua administração.
    Nesse ponto, o parecer da PGR é nos seguintes termos: 
    “Com relação à alegação de cerceamento de defesa não se verifica a nulidade apontada, não se podendo admitir que a mero decurso do tempo entre a ocorrência dos fatos e a notificação seja motivo suficiente para presunção de prejuízo à ampla defesa e contraditório. O impetrante foi regularmente citado, e apresentou defesa, inclusive com interposição de recurso de reconsideração.
    Ademais, no tocante à suposta inexistência de nexo de causalidade e elemento subjetivo, vê-se que a responsabilidade do impetrante foi analisada e devidamente comprovada nos autos originários, não cabendo, em sede de mandado de segurança, uma revisão de mérito da decisão administrativa” (pág. 3 do documento eletrônico 38) .
    Percebe-se, portanto, que, no âmbito do TCU, o impetrante teve a possibilidade de demonstrar a ocorrência das nulidades suscitadas, mas não cumpriu o ônus de comprovar suas alegações.
    Neste mandamus, também não foram apresentados novos argumentos ou documentos aptos a desconstituir o que asseverado no acórdão apontado como ato coator. 
    Desse modo, não há falar em direito líquido e certo de o impetrante obter a nulidade da decisão proferida pelo TCU. Ao contrário, verifico que a autoridade dita coatora atuou nos estritos termos de sua competência legal e constitucional, de modo que não há nenhuma ofensa a direito líquido e certo do impetrante merecedora de reparação.
    Acrescento que esta Corte, em sucessivas decisões, a exemplo daquela proferida no RE 269.464/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, já assinalou que a liquidez e certeza do direito, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca.
    A pretensão do impetrante, nesse ponto, refoge aos estreitos limites do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. Nesse sentido, como bem lembrou Celso Antônio Bandeira de Mello,
    “[c]onsidera-se líquido e certo o direito, independentemente de sua complexidade, quando os fatos a que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis de plano; é dizer, quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo (art. 6º, parágrafo único, da Lei 1.533)” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 837-838).
    Além disso, apesar de o TCU ter afastado a suscitada prescrição em virtude do prazo decenal estabelecido no art. 205 do Código Civil, noto que melhor sorte não assiste ao impetrante.
    Isso porque, em decisão proferida nos autos do MS 35.512/DF, entendi ser possível concluir que, excetuado o ressarcimento de valores perseguidos na esfera judicial decorrentes da ilegalidade de despesa ou da irregularidade de contas, a aplicabilidade das sanções administrativas pelo TCU sofrem os efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com os prazos previstos em lei. Tal entendimento foi sufragado pela Segunda Turma desta Corte, como pode ser observado abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
    II - Excetuados os ressarcimentos de valores perseguidos na esfera judicial decorrentes da ilegalidade de despesa ou da irregularidade de contas, a aplicabilidade de sanções administrativas pelo TCU sofrem os efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com os prazos previstos em lei.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 35.512/DF, de minha relatoria).
    Esta Suprema Corte ao analisar o RE 636.886/AL, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (Tema 899), no qual tratava da prescrição da pretensão executória em sede de execução fiscal, fixou a seguinte tese de julgamento: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.
    Nesse sentido, ao perquirir sobre qual prazo prescricional deve ser aplicado à espécie, cumpre mencionar que a Primeira Turma desta Suprema Corte entendeu que “a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia” (MS 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). 
    Nessa direção, transcrevo o art. 1° da Lei 9.873/1999, o qual estabelece que
     “prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado”. 
    Ocorre que o referido diploma legal também estabelece que interrompem a prescrição da ação punitiva a notificação ou citação do indiciado ou acusado; a prática de qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato; e a decisão condenatória recorrível.
    Em julgamento recente, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, ao examinar o MS 36.067-ED-AgR, de minha relatoria, também asseverou a aplicação da referida Lei 9.873/1999, bem como das causas interruptivas nela prevista. Confira-se: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONDENAÇÃO A RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 2°, II, DA LEI 9.873/1999. ATO INEQUÍVOCO DE APURAÇÃO DO FATO. DISCUSSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
    II – Aplicando-se a regulamentação da Lei 9.873/1999 ao caso concreto, observa-se que a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo impetrante, levando-se em consideração a ocorrência de 5 causas interruptivas da prescrição, não teria sido fulminada pelo decurso do tempo. 
    III - A pretensão do recorren